Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711880-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE FADUL TEIXEIRA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE FADUL TEIXEIRA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., ora ré/agravada , nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por PEDRO HENRIQUE FADUL TEIXEIRA em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. A título de tutela provisória de urgência, requer suspensão: i) das cobranças das parcelas das cotas do grupo 1.319 (...); ii) a exclusão da alienação fiduciária do rebanho objeto das notas fiscais (...) emitidas pelo fornecedor THIAGO CORREA (...); iii) a quebra do contrato (consórcio), com a devolução imediata dos valores pagos em favor da requerida (...); iv) o pagamento das despesas com o registro do contrato de alienação fiduciária (...); v) o pagamento do valor do aluguel dos pastos em que o rebanho está apastados; vi) a condenação nos danos morais (...). Decisão id. 121101680 designou audiência de conciliação, sem, contudo, apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Após pedido de reconsideração, os autos vieram conclusos para decisão. Decido. Assiste razão ao autor, quanto ao pedido de tutela de urgência ainda não apreciado. Passo à análise do pedido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do CPC. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; pelo § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Compulsando os autos, verifico que os requisitos descritos acima não estão presentes, principalmente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nada nos autos que comprove urgência na rescisão do contrato. Observo, aliás, que não consta dos autos a negativa expressa da parte requerida, tampouco qual a razão para não ter sido efetuado o pagamento referente às cartas de crédito. Evidentemente que houve alguma motivação, que demanda maiores esclarecimentos, razão pela qual deve ser assegurado o contraditório. Registro, ainda, que a medida é satisfativa e irreversível, pois o demandante, em tutela provisória de urgência, requer, desde já, a rescisão de todos os contratos e devolução dos valores pagos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cumpra-se integralmente a decisão id. 121101680.” Na origem, informa o autor/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência devido ao fato de que a ré/agravada deixou de efetuar o pagamento de cartas de crédito obtidas pelo autor/agravante mediante contrato de adesão em consórcio, no qual foi contemplado. Afirma que o pagamento das cartas de crédito não foi realizado sob argumento de que o autor/agravante possuía restrição interna com o Banco do Brasil S.A, o qual não é parte do contrato. Aponta que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta que a relação existente entre as partes é de consumo, e que deve ser privilegiada a defesa do consumidor, parte mais fraca da relação jurídica. Aduz que os pagamentos das parcelas estão em dia, que as cartas de crédito já foram expedidas, e que os bens adquiridos, utilizando-se de recursos próprios, estão gravados de alienação fiduciária, por determinação da agravada. Assevera que está sendo onerado excessivamente com o pagamento das obrigações contratuais e com o fato de bem adquirido estar sob gravame Relata que o descumprimento contratual se deu exclusivamente por responsabilidade da agravada, configurando falha na prestação do serviço. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança das parcelas das cotas do grupo de consórcio no 1.319, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que, conforme bem assinalado pelo Juízo singular, “não consta dos autos a negativa expressa da parte requerida, tampouco qual a razão para não ter sido efetuado o pagamento referente às cartas de crédito”. Dessa forma, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2022 15:08:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora